Tribunal: TJSP
Processo: 2136868-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para a manutenção do plano de saúde, mediante as condições e valores outrora praticados. Artigo 31 da Lei no 9.656/98. Reestruturação do plano de saúde. Reajuste de R$ 204,64, para R$ 1.143,61 que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Indícios da existência de tabelas diferenciadas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência requerida para a manutenção do plano de saúde, mediante as condições e valores outrora praticados. Artigo 31 da Lei no 9.656/98. Reestruturação do plano de saúde. Reajuste de R$ 204,64, para R$ 1.143,61 que, a princípio, mostra-se desproporcional e abusivo. Indícios da existência de tabelas diferenciadas entre os funcionários ativos e inativos. Probabilidade do direito da agravante no que concerne à paridade com o modelo dos trabalhadores ativos. Teses sedimentadas pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.034 (Recursos Especiais no 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP). Risco de dano decorrente da possível insuficiência de recursos da agravante para arcar com o pagamento das mensalidades, o que implicaria na interrupção dos serviços. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados, nesse ponto. Decisão reformada.
Recurso provido.